Tribunal: TJSP
Processo: 1002119-59.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Sentença de improcedência. Julgamento anterior convertido em diligência para oitiva de testemunha arrolada pelo autor. Prova técnica demonstra a presença de incapacidade parcial e permanente. Nexo causal, todavia, não comprovado. Testemunha não presenciou o acidente e afirmou não saber se de fato ocorreu no exercício da função laboral. Parte que não se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Sentença de improcedência. Julgamento anterior convertido em diligência para oitiva de testemunha arrolada pelo autor. Prova técnica demonstra a presença de incapacidade parcial e permanente. Nexo causal, todavia, não comprovado. Testemunha não presenciou o acidente e afirmou não saber se de fato ocorreu no exercício da função laboral. Parte que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Sentença mantida. Recurso desprovido.